Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. ART. 87, §1o, DO CPC. RATEIO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento. Precedentes desta Corte e do STJ.
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para determinar expressamente que o pagamento das verbas de sucumbência seja efetuado pelos requeridos, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.